Tribunal: TJDFT
Processo: 0012525-02.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CULPA RECÍPROCA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. CLÁUSULA PENAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Restou comprovado nos autos que o comprador do imóvel se tornou inadimplente com as parcelas contratuais antes de esgotado o prazo de tolerância de 180 dias para conclusão do empreendimento pela vendedora. 1.1. A vendedora, por sua vez, também incorreu em mora contratual ao concluir o empreendimento e obter o habite-se cerca de um ano após o prazo final. 1.2. O atraso no empreendimento não justifica o inadimplemento das parcelas, principalmente antes de exaurido o período de tolerância, sendo o inverso também verdadeiro, isto é, o inadimplemento de parcelas não legitima a demora na conclusão do imóvel. 1.3. Diante do inadimplemento de ambas as partes, elas contribuíram reciprocamente para a rescisão contratual.
2. Havendo culpa recíproca, impõe-se o retorno das partes ao status quo ante, sendo indevida qualquer retenção de valores pela vendedora. 2.1. No caso de culpa recíproca, não é cabível também o pagamento de cláusula penal para qualquer dos contratantes.
3. De acordo com o art. 405 do Código Civil, o termo a quo dos juros de mora deve ser a data da citação, não se aplicando o entendimento firmado no RESP 1740911/DF quando, antes de o comprador ingressar com a ação judicial, o vendedor já o havia notificado extrajudicialmente sobre a rescisão unilateral do contrato por mora no pagamento. 3.1. A correção monetária, por sua vez, tem como escopo a recomposição do valor da moeda, não havendo embasamento legal para incidência a partir do trânsito em julgado.
4. Uma vez que o vendedor já havia notificado o comprador acerca da rescisão contratual, não merece acolhimento o pedido de manutenção do contrato com base em adimplemento substancial.
5. Em razão de não cabimento do pagamento de cláusula penal quando há culpa recíproca na rescisão, ficam prejudicados os pedidos de redução ou majoração do valor decorrente da penalidade contratual.
6. Apelo do Autor conhecido e desprovido. Apelo do Réu conhecido e parcialmente provido. Redistribuição dos ônus da sucumbência e retificação de ofício da base de cálculo dos honorários advocatícios, por se tratar de matéria de ordem pública. Honorários recursais majorados com base no §11 do art. 85 do CPC.